Tribunal: TJBA
Processo: 8003356-27.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003356-27.2022.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): APELADO: RODRIGO ARAUJO DE ALMEIDA Advogado(s): IZ17 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024, depende da configuração cumulativa de requisitos específicos: valor inferior a R$ 10.000,00 e inexistência de movimentação processual útil há mais de um ano sem citação do executado ou ausência de localização de bens penhoráveis após citação válida. 2. O princípio da eficiência administrativa não autoriza extinção indiscriminada de execuções fiscais de baixo valor quando ausentes os pressupostos normativos estabelecidos pelo CNJ, sob pena de violação da autonomia federativa e do devido processo legal. 3. A competência constitucional tributária dos entes federados inclui o direito ao manejo da execução fiscal como instrumento de satisfação do crédito público, não podendo ser cerceada sem observância rigorosa dos critérios legais estabelecidos. 4. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003356-27.2022.8.05.0244, em que figuram como Apelante, MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM e, como Apelado, RODRIGO ARAUJO DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba, .............de.........................de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA